Tribunal: TJDFT
Processo: 0748915-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748915-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE DE LIMA SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO O agravante-réu pede a gratuidade de justiça e não efetua o preparo do recurso. Ao agravante-réu para, em cinco dias, (i) comprovar por meio de documentação idônea a alegada hipossuficiência econômica, art. 99, §2o, do CPC ou (ii) efetuar o preparo recursal. Brasília - DF, 18 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora